Tribunal: CARF
Processo: 10830.003247/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003247/2006-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.860 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PERC. ÔNUS DA PROVA DA IRREGULARIDADE FISCAL
Nos termos do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe,
primeiramente, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo ilegal
a exigência de que, antes que o autor se desincumba desse ônus, o réu
demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura e
Viviane Vidal Wagner, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes
Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003247/2006-62
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Companhia de Bebidas das Américas
- AMBEV (fls. 576 e seguintes) interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma da 2a
Câmara no acórdão no 1201-00.480 (fls. 546 e seguintes), na sessão de 25 de maio de 2011, que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, exercício 2003, ano-calendário de 2002, que foi negado pela autoridade de
origem, conforme despacho decisório de fls. 418.
Nos termos do referido despacho decisório, após a análise do processo, nos termos
da legislação de regência, foi constatado que o contribuinte possuía pendências impeditivas à
liberação do incentivo.
Por força disso, o contribuinte foi intimado em 23/06/2008 a regularizar tais
pendências. Contudo, após nova análise acerca da regularidade fiscal, verificou-se que ainda
remanesciam pendências impeditivas à liberação do benefício, o que levou ao indeferimento do
pleito, com base na falta de comprovação exigida pelo artigo 60 da Lei n. 9.069/95.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 434), com base nos seguintes argumentos:
- Os supostos créditos estão com a exigibilidade suspensa, conforme prescreve os
artigos 14, 15 e 16 do Decreto n. 70.235/72, combinados com o artigo 145, III,
combinado com o inciso VIII, do artigo 140, todos do Código Tributário Nacional.
- Essa alegação, além de amparada nos preceitos legais supracitados, está também
amparada em jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que não vem aceitando o
alcance do artigo 60 da Lei n° 9.069/95, que a Receita Federal quer dar.
- A situação da manifestante perante a Receita Federal e a Procuradoria Fazendária está
regular, conforme se constata pela CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA, expedida em 31/10/2008.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 26 de agosto de 2009, indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 500), sob o fundamento de que a
“autoridade administrativa realizou uma análise da situação fiscal do contribuinte e concluiu que,
na data de expedição do Parecer/Despacho Decisório (05/09/2008), constavam as irregularidades
elencadas as fls. 407, das quais resultaram a não apresentação de "Certidão Negativa ou Positiva
com efeitos de Negativa", que seriam obtidas junto a PFN e ao INSS, assim como "Certificado
de Regularidade" em relação ao FGTS”.
Em conclusão, entendeu a DRJ que não restou comprovada a regularidade fiscal
do contribuinte, tanto junto ao INSS, como em relação ao FGTS, razão pela qual confirmou o
indeferimento do PERC.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 507),
no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, com ênfase na tese de que o CARF
teria decisões em sentido contrário ao adotado pela DRJ. Juntou documentos que, em seu
entendimento, comprovariam a regularidade fiscal.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Em 25 de maio de 2011, a 1a Turma da 2a Câmara, por meio do acórdão n. 1201-
00.480, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, firme na premissa
de que o contribuinte não logrou êxito em comprovar sua regularidade fiscal, notadamente
quanto ao FGTS.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
Débitos não regularizados da pessoa jurídica interessada e contemporâneos à entrega da
declaração de rendimentos impedem o deferimento ao pedido de revisão da ordem de
emissão de incentivos fiscais.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 572),
com os seguintes argumentos:
- Da simples leitura das ementas se conclui que foi dado, a casos idênticos, tratamento
divergente pelo acórdão recorrido e pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, haja vista a identidade bem nítida das bases fáticas dos acórdãos
confrontados. Em ambos presente a hipótese de aplicação de deferimento ao pedido
de ordem de emissão de incentivos fiscais.
- Confrontando analiticamente os arestos, tem-se que:
a) enquanto o acórdão recorrido entende que a indicação genérica da existência de
débitos, sem identificá-los, possibilita o indeferimento do pedido;
b) por sua vez, a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes entende para
indeferir o pedido, deve a autoridade indicar quais os débitos existentes nessa ocasião,
para que o contribuinte possa quitá-los e usufruir o benefício.
- Assim, evidente que no acórdão recorrido e no paradigma as decisões tratam da
mesma matéria de fato e de direito e, para idêntica situação, decidiram juridicamente
em sentidos absolutamente divergentes.
- Ressalte-se, ainda, que o acórdão trazido ao enfrentamento demonstra o acerto de
todos os argumentos e fundamentos trazidos pela recorrente.
- Não houve manifestação acerca da indicação genérica da existência de débitos, sem
identificá-los, não possibilitando a averiguação da regularidade na ocasião da opção,
nem possibilitando sua regularização, caso eles realmente existissem.
- Nesse sentido, ainda que não apresentada a certidão do FGTS, isto não é suficiente
para embasar o indeferimento, porque as pendências que porventura existam
poderiam não existir quando da entrega da declaração objeto do PERC. A eventual
existência de débitos junto ao FGTS não autoriza o indeferimento, porque o Despacho
Decisório não contém qualquer descrição de tais débitos nem comprovação de sua
efetiva existência, sendo que é pacífica a jurisprudência nestes casos para reconhecer
o direito do contribuinte.
- Prosseguindo na demonstração analítica da divergência, enquanto o acórdão
recorrido entende ser possível a indicação genérica da existência de débitos, sem
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

identificá-los, e o indeferimento do pedido, o acórdão paradigma entende que, para
indeferir o pedido, deve a autoridade indicar quais os débitos existentes nessa ocasião,
para que o contribuinte possa quitá-los e usufruir o benefício.
- Assim, evidente que no acórdão recorrido e no paradigma as decisões tratam da
mesma matéria de direito, qual seja, se a indicação genérica da existência de débitos,
sem identificá-los, possibilita o indeferimento do pedido, e, para idêntica situação,
decidiram juridicamente em sentidos absolutamente divergentes.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 660, que lhe deu seguimento.
Por seu turno, a Fazenda Nacional, com a ciência do recurso e de sua
admissibilidade, apresentou contrarrazões (fls. 664), pugnando pelo não conhecimento do apelo
do contribuinte e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com base nos seguintes
argumentos:
- Observa-se que o recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo
primordial do recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas
sim o revolvimento do conjunto fático-probatório.
- Em nenhum momento, a decisão recorrida afirmou genericamente a irregularidade
fiscal do ora recorrente. Nem mesmo indicou que o benefício foi rejeitado com base em
indicações genéricas de débitos. Ao revés, a irregularidade fiscal foi bem delimitada e
demonstrada, como se observa nos excertos destacados acima.
- Em terceiro lugar, os acórdãos indicados como paradigmas analisam situações
particulares, relativas à apreciação da prova trazida naqueles feitos e que não podem ser
aproveitadas para o presente caso concreto, por serem inteiramente diversos os quadros
fáticos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 660 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional, conforme
argumentos apresentados em contrarrazões.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
“PERC: regularidade fiscal” (fls. 660), com suporte em dois acórdãos, indicados como
paradigma: n. 101.95.962 e n. 107-09.323.
Como visto, o contribuinte, no intuito de demonstrar o dissídio jurisprudencial,
defende que nos paradigmas, restou consignado que seria necessária a indicação de quais seriam
os débitos existentes, o que não permitiria a averiguação de sua ocorrência ou mesmo a
possibilidade de sua regularização, enquanto que, em sua visão, o acórdão recorrido teria
entendido que o indeferimento poderia ter como base a indicação genérica de débitos.
Com a devida vênia, o racional desenvolvido pela Recorrente não condiz com a
realidade observada nos autos.
Em primeiro lugar, não há no recurso especial qualquer indicação de qual seria a
legislação interpretada de forma divergente, o que, de per si, já seria motivo suficiente para o não
conhecimento do pleito, de acordo com as normas regimentais deste Conselho.
Em segundo lugar, a posição adotada pelo acórdão recorrido é convergente com
o que restou decidido no primeiro paradigma indicado (acórdão n. 101.95.962), bastando, para
tal constatação, a simples leitura das respectiva ementas, conforme segue:
Acórdão recorrido:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
Débitos não regularizados da pessoa jurídica interessada e contemporâneos à entrega da
declaração de rendimentos impedem o deferimento ao pedido de revisão da ordem de
emissão de incentivos fiscais.
Acórdão n. 101.95.962
INCENTIVOS FISCAIS - PERC - REQUISITOS REGULARIDADE FISCAL
O momento em que se deve verificar a regularidade fiscal para gozo do benefício é a
data da declaração. Recurso provido.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Verifica-se, sem grande dificuldade, que para as duas decisões é necessária a
comprovação da regularidade fiscal no momento da entrega da declaração de rendimentos do
contribuinte.
Tal entendimento, inclusive, está plenamente alinhado com o teor da Súmula
CARF n. 37, expressamente citada pelo acórdão recorrido, que estabelece:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento
do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.
Portanto, constata-se que inexiste qualquer dissídio entre o acórdão recorrido e o
primeiro paradigma indicado.
Em terceiro lugar, também não se verifica qualquer divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e o segundo paradigma indicado (acórdão n. 107-09.323), situação que
também pode ser observada a partir da simples leitura da ementa deste último julgado:
INCENTIVOS FISCAIS - PERC - REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
- Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa
dentro do prazo de validade, no momento do despacho denegatório do seu pleito.
- É ilegal o indeferimento de PERC em razão de débitos posteriores ao exercício da
opção pela aplicação nos Fundos de Investimento.
Recurso Provido.
O segundo paradigma em nada discrepa do acórdão recorrido, pois ambos partem
da premissa, legalmente estabelecida, que o contribuinte tem o dever de comprovar sua
regularidade fiscal.
Ocorre que, no caso dos autos, o recorrido expressamente consignou que não
houve tal comprovação (destacaremos):
Ao analisar o despacho decisório, bem como a intimação para solução de irregularidade
de fl. 198, constatei que o indeferimento não teve, como uma das razões, débitos de
contribuições previdenciárias (INSS). Assim, restam as pendências relativas ao
FGTS, em relação às quais não podemos garantir a sua regularidade.
A única certidão apresentada (fl. 377) relativa ao CNPJ da incorporada (CNPJ no
95.424.479/000108) não comprova a regularidade de FGTS, cuja comprovação foi
solicitada pela autoridade local e reafirmada pela decisão de primeiro grau.
No recurso voluntário, também não trouxe documento que comprovasse a
regularidade em relação a essa exigência.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Para não haver qualquer dúvida, pessoalmente, consultei o site www.caixa.gov.br com o
CNPJ da incorporada e o resultado não foi de regularidade, conforme tela de pesquisa
que reproduzo abaixo:

Dessarte, uma vez que o interessado não conseguiu comprovar, em nenhum
momento processual, a sua regularidade fiscal, não faz jus ao incentivo fiscal.
O racional adotado pelo voto condutor do recorrido é cristalino e não deixa
margem para dúvidas.
Não está em discussão, como aduz o contribuinte, a possibilidade ou não de se
comprovar a regularidade fiscal, mas o fato incontroverso de que não houve a efetiva
comprovação. Qualquer entendimento em sentido contrário implicaria revolver provas e
documentos já analisados no processo, hipótese vedada de sede de recurso especial.
Também não prospera, por total descompasso com os fatos, a tese de que o
acórdão fez a “indicação genérica de débitos, sem identificá-los”.
Ora, basta a simples leitura dos excertos acima transcritos para se concluir, com
meridiana clareza, que os débitos não comprovados foram especificamente indicados (relativos
ao FTGS); some-se a isso o fato de que o próprio Relator teve o cuidado de confirmar tal
situação no sítio da Caixa Econômica, confirmando o entendimento esposado nas instâncias
anteriores.
Assim, verifica-se, mais uma vez, que não há qualquer divergência interpretativa
entre o recorrido e o segundo paradigma indicado, pois ambos reconhecem a necessidade de
comprovação integral da regularidade fiscal do contribuinte; e nem poderia ser diferente, pois tal
exigência decorre de expresso comando legal, qual seja, o artigo 60 da Lei no 9.069/95.
Estamos diante de um cenário em que são vários os motivos impeditivos ao
conhecimento do recurso especial do contribuinte, conforme demonstrado. Conclui-se, portanto,
que não há como conhecer do recurso especial apresentado pelo contribuinte, ante o não
preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da matéria suscitada, nos termos do
artigo 67, § 1o, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Por sua vez, como fiquei vencida no conhecimento, passo ao exame de mérito dos
presentes autos, e no caso vejo que o contribuinte requer nesta toada reexame de documentos
apresentados junto com o voluntário.
Ocorre que o acórdão recorrido apreciou os fatos, analisou os documentos e
entendeu pela não comprovação, realizando, inclusive, pesquisa direta no sítio da Caixa.
Assim, entendo que não mais cabe a esta CSRF se pronunciar acerca de
documentos já acostados aos autos, analisados em sede de recurso voluntário, os quais sequer
foram, em sede de divergência, impulsionados para que este colegiado tivesse o condão de
analisar.
Neste sentido, nego provimento ao recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Redatora designada.
Em que pese o substancioso voto da i. Relatora, discordar, primeiro com relação
ao conhecimento.
Na sessão de fevereiro deste ano, pudemos julgar o caso similar, de acórdão 9101-
004.774, de minha relatoria, quando o recurso especial do contribuinte foi conhecido, com base
nos mesmos acórdãos paradigmas apresentados neste recurso.
Ademais, conforme o despacho de admissibilidade,
Da contraposição dos arestos, verifica-se que o recorrido, diante de pendências sobre as
quais não era possível garantir a regularidade, entendeu ser legítimo o indeferimento do
PERC, enquanto os paradigmas consignaram que a eventual existência de débitos não
autoriza o indeferimento quando os mesmos forem indicados de forma genérica, pois
desta forma restaria impossibilitada a averiguação da conformidade na ocasião da
opção, bem como sua regularização, caso eles realmente existam.
Dessa forma, colaciono abaixo os termos do que lá foi decidido, tanto quanto ao
conhecimento quanto ao mérito, quando foi dado provimento ao recurso especial do contribuinte.
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

- Acórdão n. 101-95.962, de 25/01/2007, cuja ementa, na parte que interessa, diz:
INCENTIVOS FISCAIS - PERC - REQUISITOS REGULARIDADE FISCAL - O
momento em que se deve verificar a regularidade fiscal para gozo do beneficio é a data
da declaração. Recurso provido.

Acórdão n. 107-09.323, de 03/03/2008:
INCENTIVOS FISCAIS - PERC — REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
- Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa
dentro do prazo de validade, no momento do despacho denegatório do seu pleito.
- É ilegal o indeferimento de PERC em razão de débitos posteriores ao exercício da
opção pela aplicação nos Fundos de Investimento.
Recurso Provido.

Não há ressalvas por parte da PGFN com relação aos paradigmas apresentados.
Assim, como já destacado no despacho de admissibilidade, de se dar prosseguimento ao
recurso.
Assim, conheço do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve à necessidade
da administração em informar quais débitos eram existentes na ocasião do
indeferimento do pedido, já que no Despacho Decisório, a fundamentação foi a falta de
certidão negativa de RFB, PGFN e previdenciária.
Posteriormente, esclareceu-se que os débitos tanto da RFB quanto da PGFN estavam
com a exigibilidade suspensa.
A DRJ por sua vez, entendeu que o contribuinte não apresentou a certidão negativa
previdenciário, o que incluiria FGTS e INSS.
A Turma a quo, entendeu faltar a comprovação da certidão de regularidade de FGTS,
que já havia sido solicitada tanto pela autoridade local e reafirmada pela decisão de
primeiro grau, já que a única certidão apresentada pelo contribuinte referente a este
CNPJ, fls. 32, não comprovava a regularidade, ratificando, ainda, o próprio relator, que
entrou no site e de igual forma não conseguia comprovar a situação regular.
Os acórdãos paradigmas apresentados entendem que o momento de se verificar a
regularidade fiscal é a data da opção na declaração para indeferir o pedido deve a
autoridade indicar quais débitos existentes nessa ocasião para que o contribuinte possa
quitá-los e usufruir do benefício. E a indicação genérica no extrato, sem identifica-los,
não possibilita a averiguação da regularidade na ocasião da opção, nem possibilita sua
regularização, caso eles realmente existissem.
Da análise do processo, verifica-se que com relação ao FGTS, a intimação de fls. 64
solicita ao contribuinte que apresente certidão de regularidade da CEF de diversos
CNPJs:
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

De fato, a solicitação é apenas das certidões, sem a identificação específica de débitos
para identificar se se tratam de débitos da época da opção ou posteriores.
Importante destacar que numa situação bem semelhante no que tange a este ponto, este
Colegiado, em composição diversa decidiu da seguinte forma – Ac. 9101-002.460:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERC. ÔNUS DA PROVA DA IRREGULARIDADE FISCAL
Nos termos do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe, primeiramente, ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo ilegal a exigência de que, antes
que o autor se desincumba desse ônus, o réu demonstre a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A Súmula CARF no 37, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal,
determina que a exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de
deferimento do PERC, recaia sobre o período a que se refere a DIPJ na qual se deu a
opção pelo incentivo, não se admitindo que se exija que o contribuinte demonstre a
regularidade de débitos que vierem a ser exigidos posteriormente a esse período.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o relator, que lhe deu provimento.
E o voto vencedor da Presidente Conselheira Adriana Gomes Rêgo assim diz:
É que, no novo Código de Processo Civil a distribuição do ônus da prova, em
princípio não restou alterada, como se verifica do seguinte dispositivo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Em regra, a prova de um fato compete a quem o articulou. Assim, cabe ao autor provar
os fatos indicados na inicial e ao réu compete provar os fatos apresentados na peça de
defesa: os impeditivos, os modificativos ou extintivos do direito do auto.
Tal distribuição do ônus da prova é dita como estática, de tal modo que o pedido é
julgado improcedente se o autor da demanda não provar os fatos que tinha incumbência
de provar.
É o que ocorre no presente caso.
Com efeito, o Ilustre Conselheiro Relator afirma que seria ônus do sujeito passivo
apresentar certidão negativa para demonstrar a ausência de débitos cuja existência
estariam a impedir o deferimento do PERC.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.860 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.003247/2006-62

Entretanto, este Colegiado entende que antes dessa demonstração há, primeiramente, o
ônus da Administração, quanto ao fato constitutivo de seu direito de indeferir o pedido,
que é o de demonstrar a existência desses débitos. Não se pode inverter o ônus da prova.
Primeiramente, o autor tem que provar o fato constitutivo de seu direito no caso, a
existência dos débitos, em termos de aponta-los individualmente e precisamente para
que somente depois se exija que o sujeito passivo a prova do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor no caso, a inexistência dos débitos
apontados individualmente e precisamente.
Outro fato é que esta empresa foi incorporada em 30/04/1999, conforme consta da
consulta de fls. 82. E a certidão apresentada em nome da matriz traz a regularidade
fiscal do FGTS, às fls. 435.
Assim, nos termos acima, e dos acórdãos paradigmas, a simples falta de certidão de
regularidade fiscal do FGTS, sem a indicação dos débitos que porventura existiam em
1999 poderiam não existir em 2008, não servindo de base para o indeferimento do
pedido.
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU provimento ao RECURSO ESPECIAL do
contribuinte.

Ressalte-se portanto, acerca da necessidade da autoridade fiscal antes de indeferir
o pedido, indicar quais os débitos existentes, a fim de que o contribuinte posso regularizá-lo.
Em razão disso também, destaco que não é o caso de aplicação da Súmula 37
deste CARF, já que o contribuinte deve ter ciência de qual é o seu débito antes de ter indeferido
seu pedido.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital